Tribunal: TJSP
Processo: 1060618-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Lesão em membro inferior esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa – Recurso oficial e do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido improcedente, com

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Lesão em membro inferior esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa – Recurso oficial e do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido improcedente, com observação.